Tribunal: TJDFT
Processo: 0703931-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703931-95.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NEIDE BARBOSA DE SOUZA RECORRIDA: UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRACÃO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte; AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGO DE DEPOSITÁRIA. ÔNUS INERERENTE AO ENCARGO. ALIENAÇÃO DO BEM. VIOLAÇÃO À INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. NÃO VERIFICADA. DILIGÊNCIAS EM COMARCAS CONTÍGUAS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COMPETENCIA TERRITORIAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 774 DO CPC/2015). MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito dos argumentos delineados no presente recurso, não vislumbro fundamentos que possam induzir a qualquer violação ao direito à intimidade e vida privada da agravante, sobretudo porque, ao assumir voluntariamente o encargo de depositária fiel, a executada/agravante poderia antever os ônus inerentes a esta condição, especialmente no que diz respeito às diligências relacionadas à alienação do bem objeto de penhora, a teor do artigo 159, do CPC. 2. O artigo 255 do Código de Processo Civil autoriza expressamente a realização de diligências de natureza executiva em comarcas contíguas e de fácil comunicação, como no caso dos autos, não se vislumbrando qualquer indício de que o Juízo singular tenha violado sua competência territorial. 3. É certo que a aplicação de penalidade prevista no art. 774 do Código de Processo Civil demanda a verificação do elemento subjetivo do dolo ou culpa na conduta da parte executada, sendo que, a meu ver, os elementos constantes nos autos não revelam que a parte agravante estaria se opondo maliciosamente à execução, dificultado ou resistindo injustificadamente ao cumprimento de ordens judiciais. 4. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 8o, 159, 160 e 255, todos do CPC, porque o juízo singular extrapolou sua competência territorial ao determinar a um morador de Águas Lindas de Goiás – GO que permitisse o ingresso de pessoas estranhas em sua residência, além de expor seus dados pessoais na internet, em clara infringência à dignidade da pessoa humana e à sua privacidade, bem como ao princípio da razoabilidade dos mandamentos judiciais. Sem explicitar as indispensáveis razões, aponta contrariedade aos artigos 5o, inciso X, da Constituição Federal, e 42 do CPC. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, renovando a tese de que sua intimidade e vida privada foram expostas. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do CPC. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, não configura ausência de fundamentação nem negativa de prestação jurisdicional, quando o julgador dirimir “a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório”. (AgInt no REsp n. 2.035.101/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 8o, 159, 160 e 255, todos do CPC, pois a turma julgadora concluiu no ID que: a) não houve “qualquer violação ao direito à intimidade e vida privada da agravante, sobretudo porque, ao assumir voluntariamente o encargo de depositária, a executada/agravante poderia antever os ônus inerentes a esta condição, especialmente no que diz respeito às diligências relacionadas à alienação do bem objeto de penhora”; b) é possível “a realização de diligências de natureza executiva em comarcas contíguas e de fácil comunicação, como no caso dos autos, não se vislumbrando qualquer indício de que o Juízo singular tenha violado sua competência territorial”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não deve transitar a defendida contrariedade aos artigos 5o, inciso X, da CF, e 42 do CPC, por estar evidente a deficiência na fundamentação recursal (enunciado 284 da Súmula do STF) quando a parte recorrente “não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos, tidos por violados” (AgInt no REsp n. 2.067.507/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Igualmente não deve transitar o recurso extraordinário no tocante à indicada afronta ao artigo 5o, inciso X, da CF, porquanto “o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da discussão acerca da ocorrência de dano à imagem ou à honra” (ARE 1400705 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01-12-2022). Caso fosse possível ultrapassar tal barreira, ainda assim o apelo extremo não mereceria prosseguir, haja vista que, para se concluir pela existência dos supostos danos morais, é indispensável revisitar fatos e provas, procedimento vedado pelo verbete sumular 279 do STF. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015